Tribunal: CARF
Processo: 13738.001094/2008-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-11

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13738.001094/2008-27 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-006.112 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
25 de fevereiro de 2021 Recorrente
Recorrente
CARLOS FERNANDO MARTINS MATTOSO CAMARA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
RECURSO
PARCIAL.
EXIGIBILIDADE
DA
MATÉRIA
NÃO
RECORRIDA.Tendo o Recurso Voluntário sido parcial relativamente aos
valores glosados como dedutíveis da base de cálculo do IRPF, mantém-se a
exigibilidade do crédito tributário apurado sobre os valores mantidos pelo
Acórdão da primeira instância e que não foram objeto do recurso.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de
cálculo do imposto de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio
contribuinte, ou de seus dependentes, desde que devidamente comprovadas,
conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do Decreto no 3.000/99 -
Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para restabelecer a dedução de despesas médicas de R$ 5.300,00,
vencido o conselheiro Thiago Duca Amoni, que lhe deu provimento. Votaram pelas conclusões
os conselheiros Mônica Renata Mello Ferreira Stoll e Diogo Cristian Denny, quanto à despesa
com Patrícia.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e Diogo Cristian Denny.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13738.001094/2008-27
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.112 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13738.001094/2008-27

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 74/76) contra decisão de primeira instância
(e-fls. 56/64), que julgou procedente em parte a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

A Notificação de Lançamento – NL Imposto de Renda Pessoa
Física no 2006/607450175934026 foi lavrada em nome do Contribuinte (fls. 4/9),
em 19/05/08, resultante da revisão da Declaração do Imposto de Renda Pessoa
Física – DIRPF – do exercício de 2006, ano calendário 2005 (fls. 49/53), tendo
ocorrido sua ciência em 02/06/08 (fl. 54).
A NL tratou das seguintes infrações:
- Dedução indevida com despesa de instrução: R$ 400,00 –
apresentou somente recibos no valor de R$ 1.439,00 (fl. 5);
- Dedução indevida com dependentes: R$ 1.404,00 – Alessandra
Martins Machado – CPF 026.339.12729 apresentou DIRPF em separado (fl. 6);
- Dedução indevida de despesas médicas: valor total de R$
24.052,58 abrangendo (fl. 7):
 Patrícia Carvalho de Morais R$ 3.000,00, Ivo César Pereira
da Silva – R$ 2.000,00, Heugley Lopes Seraphim – R$
4.300,00, Wilane Borges da Silva – R$ 1.100,00, Alexandre
Magno Dias de Oliveira – R$ 1.200,00, Monaria Curty Nasser
– R$ 1.115,00, Mauro Araújo de Souza – R$ 1.550,00: os
recibos apresentados não possuem as formalidades descritas
nos itens II e III do §1o do art. 80 do Regulamento do Imposto
de Renda – RIR/99, não informando o usuário dos serviços nem
o endereço do beneficiário dos pagamentos;
 Paulo Sergio Lupatini Furtado: apresentou somente recibo no
valor de R$ 60,00, sendo glosado o valor de R$ 1.290,00;
 Plano de saúde: o comprovante de pagamento não informa
seus usuários sendo impossível sua análise;
 Laboratório Nossa Senhora do Carmo – R$ 850,00: não
apresentou nota fiscal.
A impugnação foi apresentada em 30/06/08 (fl. 2), acompanhada
dos documentos às fls. 3/47.
O Impugnante alegou que consta nos recibos o nome dos usuários
dos serviços, e anexa declarações de Monaria Curty Nasser (fls. 17/18), Patrícia
Carvalho de Morais (fls. 21/23), Wilane Borges da Silva (fls. 24/25), Heugley
Lopes Seraphim (fls. 26/30) e Mauro Araújo de Souza (fls. 19/20) com os
respectivos endereços, de acordo com as formalidades legais dos incisos II e III
do §1o do art. 80 do RIR. Anexou, também, declaração de Paulo Sergio Lupatini
Furtado (fls. 15/16).
Quanto ao plano de saúde, anexa declaração apresentando a
relação de beneficiários, além de comprovantes de pagamentos (fls. 37/47).
Declara que os erros de lançamento nos valores foram detectados
e corrigidos através de simulação (fls. 10/14), sendo pagos através de
parcelamento.
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.112 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13738.001094/2008-27

Anexou comprovantes referentes às despesas com instrução (fls.
31/36).

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. DEDUÇÃO DE DEPENDENTE E
DE INSTRUÇÃO.
Consolida-se administrativamente o crédito tributário relativo à
matéria não impugnada.
DEDUÇÕES MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. BENEFICIÁRIO.
NUTRICIONISTA.
As despesas médicas dedutíveis restringem-se aos pagamentos
comprovados com documentação hábil e idônea, e efetuados pelo
Contribuinte para o seu próprio tratamento ou o de seus
dependentes. Não há previsão legal para a dedução de despesas
com nutricionista.

A 6a Turma da DRJ/RJ2 julgou procedente em parte a impugnação assim se
manifestando:
(...)
Após todas as análises, concluímos por acatar como dedução
médica o valor total de R$ 2.770,00 (= R$ 2.000,00 (Heugley) + R$ 700,00
(Wilane) + R$ 70,00 (Mauro)) e a manter a glosa da dedução no valor total de
R$ 15.942,58 (= R$ 3.000,00 (Patrícia) + R$ 2.300,00 (Heugley) + R$ 400,00
(Wilane) + R$ 1.115,00 (Monaria) + 1.480,00 (Mauro) + R$ 7.647,58 (Unimed)).
CONCLUSÃO
Consolidamos os valores, a seguir, considerando-se:
- a não impugnação da glosa da dedução de dependente, no valor
de R$ 1.404,00; de instrução, no valor de R$ 400,00; e médicas, no valor de R$
5.340,00;
- a manutenção da glosa de despesa médica, no valor de R$ R$
15.942,58;
- o aceite das deduções médicas, no valor de R$ 2.770,00
(...)
Voto vencedor:
(...)
Assim, entendo que, para o ano calendário 2005, o Contribuinte
pode deduzir os valores relativos ao plano de saúde do cônjuge, ainda que este
tenha apresentado declaração no modelo simplificado, sendo de se restabelecer o
valor integral comprovado com Unimed, de R$6.553,14.
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.112 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13738.001094/2008-27

Dessa forma, entendo que devem ser restabelecidas despesas
médicas no valor de R$9.323,14, referentes aos R$2.770,00, já acatados pela
relatora, mais o valor comprovado da Unimed, de R$6.553,14.

Inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário Parcial, requerendo
nova análise das despesas médicos dos seguintes profissionais: Patrícia Carvalho de Morais,
Heugley Lopes Seraphim e Unimed.
O contribuinte recorre parcialmente da r. decisão.
Junta documentos e requer o cancelamento do débito fiscal reclamado.
É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
O contribuinte foi cientificado em 20/10/2011 (e-fl. 70); Recurso Voluntário
protocolado em 09/12/2011 (e-fl. 74), assinado por procurador legalmente constituído (e-fl. 73).
Irresignado com a r. decisão revisanda que julgou procedente em parte a
impugnação, o contribuinte maneja recurso próprio, lançando razões preliminares e juntando
documentos.
As razões do recurso são praticamente as mesmas feitas em sede de impugnação,
porém com a juntada de documentos, o resultado passa a ser outro.
As razões preliminares se confundem com o mérito, e com ele será analisado.
A fiscalização glosou o valor de R$ 7.647, 58 referente à UNIMED, o recorrente
juntou recibos no valor de R$ R$ 6.348,81, sendo certo que a r. decisão primeira manteve a glosa
em sua totalidade. Ocorre que houve voto vencedor neste julgamento reconhecendo o valor de
R$ 6.553,14. O recorrente faz o recurso pugnando pelo valor de R$ 3.665,85, valor abaixo do
valor deferido.
A r. decisão primeira houve por bem manter a dedução no valor de R$ 3.000,00
de serviço médico prestado pela profissional (Patrícia), de serviços prestados para o recorrente
no valor de R$ 1.500,00, e para sua dependente Luana. Foram apresentados recibos e declaração;
recibos e-fl. 21, declarações e-fls. 22/23. E do entendimento deste relator, que as despesas
médicas acompanhadas de recibos + declarações prestadas pelos profissionais da saúde, fazem
prova suficiente para o restabelecimento da dedução desde que não haja nada nos autos que
desabone esses documentos.
Relativamente ao profissional Heugley, a r. decisão primeira, entendeu
restabelecer o valor de R$ 2.000,00, referente à Luana (dependente), e glosar o valor de R$
2.300,00, tendo o recorrente como pagador, mas não aparece o nome do beneficiário do
tratamento. Carece de reforma a r decisão tendo como estribo a “COSIT n° 23” que assim
proclama:
“Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado ter sido
emitido em nome do contribuinte sem a especificação do beneficiário do serviço, pode-
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.112 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13738.001094/2008-27

se presumir que esse foi o próprio contribuinte, exceto quando, a juízo da autoridade
fiscal, forem constatados razoáveis indícios de irregularidades”.
Assim nesta quadra, o provimento é parcial, restabelecendo-se os valores de R$
3.000,00 + 2.300,00 = R$ 5.300,00.
Ressalta-se o entendimento da Turma de que o contribuinte pode ser considerado
o beneficiário dos serviços prestados quando o comprovante de pagamento for emitido em seu
nome e não houver especificação do paciente, excetuando-se os casos em que forem apontados
razoáveis indícios de irregularidade pela fiscalização, o que não se verifica no presente
processo. É nesse sentido a Solução de Consulta Interna Cosit no 23 de 30/08/2013. Assim, no
que concerne à profissional Patrícia, em virtude de o julgamento de primeira
instância ter mantido a glosa das despesas em litígio devido apenas à ausência de indicação do
beneficiário nos recibos apresentados, entendeu-se que deve ser restabelecida a dedução
correspondente.
Isto posto e pelo que mais consta dos autos, conheço do recurso voluntário e, no
mérito, dá-se provimento parcial para restabelecer a dedução de despesas médicas de R$
5.300,00.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital